Tribunal: TJDFT
Processo: 0745773-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. DEFERIMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE
1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários-mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
3. Em sede de agravo de instrumento, se a decisão agravada não tiver fixado honorários advocatícios, não se mostra possível a fixação de tal verba.
4. Agravo de instrumento provido.